Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-91.2025.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Qualificadoras. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se: (i) houve crime doloso contra a vida; (ii) possível afastar as qualificadoras.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
4. Eventual dúvida quanto o dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. Existindo provas da materialidade e indícios de autoria e do dolo de matar, deve ser mantida a pronúncia.
IV. Dispositivo
6. Recurso em sentido estrito não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08.3.22, DJe 14.3.22.